Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados.
2. Consoante enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria.
3. Apelação cível conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença cassada, processo extinto sem resolução do mérito.